Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707378-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERGÁSBRÁS ENERGIA LTDA. RECORRIDA: PD PÃES E DELÍCIAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESILIÇÃO. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal quando os fundamentos apresentados pela recorrente são condizentes com o teor da Sentença impugnada. 2. O Contrato firmado entre as partes é claro em estimar o consumo mensal e determinar a exclusividade do fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP. O consumo em frequência e valores aquém do estimado torna verossímeis as alegações do fornecedor acerca da quebra da exclusividade, ainda mais quando se considera que a empresa consumidora do produto é uma grande pandaria do setor e em pleno funcionamento durante a vigência contratual. 3. Cabível a aplicação de pena convencional nas hipóteses de descumprimento contratual. O ordenamento jurídico não permite, contudo, o enriquecimento ilícito e desarrazoado, em descompasso com o negócio jurídico realizado, como bem definido no artigo 413 do Código Civil. 3.1. Em linhas gerais, a existência de autonomia privada na liberdade para contratar não exonera as partes da observância obrigatória aos valores introduzidos no Código Civil, notadamente os da eticidade e boa-fé. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 375 do CPC, argumentando que o acórdão impugnado reduziu o valor da multa com base na experiência comum, sob o fundamento genérico de que ela é incompatível com o descumprimento contratual, sem levar em conta os custos ocasionados com o vínculo contratual, ou seja, sem o apoio técnico necessário; c) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, asseverando que não se revela cabível a modulação da cláusula penal, pois a obrigação principal não foi cumprida em parte, tendo em vista que houve violação da cláusula de exclusividade, impedindo a manutenção do contrato até o final de sua vigência. Afirma que foram feridos os princípios da boa-fé contratual e do pacta sunt servanda. Pede a majoração dos honorários de sucumbência anteriormente fixados. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO PERFEITO PEGHINI, OAB/DF 46.030 (ID 28592870). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão, abordando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia apresentada” (AgInt nos EDcl no AREsp 1427033/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 375 do CPC, 412 e 413, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações e intimações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO PERFEITO PEGHINI, OAB/DF 46.030 (ID 28592870). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025